Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE. TESE DEFINIDA. AUXÍLIO TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A parte ré interpôs recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido para incluir o auxílio alimentação, o auxílio transporte e o custeio do auxílio transporte na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, enquanto na atividade. A pretensão recursal limitou-se à exclusão do auxílio transporte e do custeio do auxílio transporte da base de cálculo.
II. Acórdão ID 38618692 conheceu do recurso e não lhe deu provimento.
III. A recorrente opôs embargos de declaração, nos quais defendeu a existência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre o tema. A recorrida embargada apresentou suas contrarrazões.
IV. A Turma de Uniformização de Jurisprudência julgou o incidente, resultando no Enunciado de Súmula 36: "A vantagem ‘auxílio-transporte’ do art. 107, inciso II da Lei complementar n. 840/2011 não compõe a base do cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia."
V. No caso, o acórdão ID 38618692 adotou interpretação divergente daquela fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, de modo que é imperativa a retratação, na forma do art. 19, § 6o, da Lei 12.153/09. O auxílio transporte e o respectivo custeio, por consequência, não devem fazer parte da base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, enquanto na atividade. Observada a planilha de ID 37535153, o valor do item 1 da condenação deve ser reduzido a R$ 4.734,00 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais).
VI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para excluir o auxílio transporte e o custeio do auxílio transporte da base de cálculo da licença prêmio e reduzir o valor do item 1 da condenação a R$ 4.734,00 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais).
VII. Prejudicados os embargos de declaração opostos pela recorrente.
VIII. Sem honorários ,ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.